Tribunal: TJDFT
Processo: 0001765-06.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001765-06.2015.8.07.0003 RECORRENTE: E.R.D. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. CRIME ÚNICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação. 2. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) se dá com a prática da conjunção carnal e/ou de outros atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos. 3. Correta a condenação por estupro de vulnerável quando comprovado que o réu praticou, com adolescente de 12 (doze) anos de idade, conjunção carnal e outros atos libidinosos. 4. Reconhece-se a ocorrência de crime único quando, apesar da convicção de que os abusos sexuais contra a vítima eram repetidos, a prova necessária para a condenação do réu refere-se a um ato, pormenorizada e reiteradamente relatado pela vítima, e ratificado por todo o arcabouço probatório, pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 5. Em atendimento à nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do HC n. 126.292/SP, após a confirmação da sentença condenatória pelo tribunal de segunda instância, quando se encerra a apreciação dos fatos e provas, é possível o início do cumprimento da pena. Ou seja, encerrados os recursos ordinários, incluindo eventuais embargos de declaração/infringentes, é possível a prisão, ainda que esteja pendente o julgamento de um extraordinário. 6. Recurso da acusação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da falta de prova aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 386 do CPP, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1354143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2019). Ademais: “à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009